Tribunal: STJ
Processo: 0013995-63.2019.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3180840 - MA(2026/0057689-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KLENILSON DE OLIVEIRA CORREIA
ADVOGADO
: THIAGO ANTONIO FRANCA NOGUEIRA - MA017187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
182/STJ.
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA.

DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO PARA ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. O agravo regimental se volta contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
por incidência da
, ante a ausência de impugnação específica dos motivos do
Súmula 182/STJ
juízo de inadmissibilidade na origem (Súmulas 7 e
e ausência de prequestionamento).
83/STJ
2. A parte agravante afirma ter observado a dialeticidade recursal, sustenta que as questões são
estritamente jurídicas, aponta nulidade por falta de fundamentação na decisão que recebeu a
denúncia, alega ofensa aos arts. 41, 395, III, e 399 do Código de Processo Penal, requer
absolvição pelo crime de tráfico de drogas por ausência de apreensão e de laudo pericial, pede,
subsidiariamente, desclassificação para uso, e impugna a causa de aumento do
o, § 2o, da
art. 2
por falta de prova do emprego de arma de fogo.
Lei n. 12.850/2013
3. A instância de origem manteve condenação pelos arts. 33, caput, da
e 2o, §
Lei n. 11.343/2006
2o, da
, sem apreensão de substâncias entorpecentes, e inadmitiu o recurso
Lei n. 12.850/2013
especial com fundamento nas Súmulas 7 e
e na ausência de prequestionamento.
83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental impugnou, de forma
específica e concreta, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
(incidência das Súmulas 7 e
e ausência de prequestionamento), de modo a afastar o óbice
83/STJ
da
; e (ii) saber se, inexistindo apreensão de drogas e laudo pericial, é possível a
Súmula 182/STJ
condenação pelo
caput, da
, ou se se impõe a absolvição por ausência
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
de materialidade delitiva, com concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56693130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e4b2622-b40b-4750-900e-430e77ce1277

5. A decisão agravada foi mantida porque o agravo regimental não rebateu, de modo específico,
os fundamentos de inadmissibilidade (Súmulas 7 e
e ausência de prequestionamento),
83/STJ
atraindo a incidência da
; o
do
exige a impugnação
Súmula 182/STJ
art. 932
CPC/2015
específica dos fundamentos da decisão agravada.
6. Para afastar o óbice da
, o agravante deve realizar cotejo entre os fatos fixados
Súmula 7/STJ
pelo acórdão recorrido e as teses recursais, demonstrando que a análise pretendida não demanda
reexame de provas; a impugnação genérica é insuficiente.
7. Em relação à
, a impugnação apta deve indicar precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ
supervenientes aos mencionados na decisão combatida; a ausência dessa demonstração preserva
o obstáculo ao conhecimento.
8. Concede-se
de ofício para absolver o agravante do crime de tráfico de drogas,
habeas corpus
pois é imprescindível, para a comprovação da materialidade delitiva, a apreensão do
entorpecente e a elaboração de laudo pericial (definitivo ou, excepcionalmente, laudo de
constatação provisório com grau de certeza equivalente); inexistentes apreensão e laudo, e
estando a condenação fundada em depoimentos e mensagens extraídas de aparelhos celulares,
impõe-se a absolvição com base no
II, do Código de Processo Penal, com retorno dos
art. 386,
autos para redimensionamento da pena remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido;
concedido de
habeas corpus
ofício para absolver o agravante da imputação do
caput, da
, com
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fundamento no
II, do CPP, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
art. 386,
redimensionamento da pena.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada; a ausência de impugnação específica atrai a
. 2. A alegação
Súmula 182/STJ
genérica de que a matéria é de direito não afasta o óbice da
sem cotejo entre fatos
Súmula 7/STJ
fixados e teses recursais que demonstre não haver reexame de provas. 3. Para afastar a aplicação
da
, a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
Súmula 83/STJ
citados na decisão combatida. 4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige apreensão
da substância entorpecente e laudo pericial; ausentes esses elementos, a absolvição por falta de
materialidade é devida, admitindo-se, excepcionalmente, laudo de constatação provisório com
grau de certeza equivalente ao definitivo.
Dispositivos relevantes citados:
,
CPP,
II;
,
caput;
,
CPC/2015 art. 932;
art. 386,
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Lei n. 12.850/2013
o, § 2o; RISTJ, arts. 258 e 259
art. 2
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.544.057/RJ
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
26/10/2016,
9/11/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, contudo conceder
habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56693130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e4b2622-b40b-4750-900e-430e77ce1277

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e4b2622-b40b-4750-900e-430e77ce1277

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3180840 - MA(2026/0057689-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KLENILSON DE OLIVEIRA CORREIA
ADVOGADO
: THIAGO ANTONIO FRANCA NOGUEIRA - MA017187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
182/STJ.
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA.

DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO PARA ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. O agravo regimental se volta contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
por incidência da
, ante a ausência de impugnação específica dos motivos do
Súmula 182/STJ
juízo de inadmissibilidade na origem (Súmulas 7 e
e ausência de prequestionamento).
83/STJ
2. A parte agravante afirma ter observado a dialeticidade recursal, sustenta que as questões são
estritamente jurídicas, aponta nulidade por falta de fundamentação na decisão que recebeu a
denúncia, alega ofensa aos arts. 41, 395, III, e 399 do Código de Processo Penal, requer
absolvição pelo crime de tráfico de drogas por ausência de apreensão e de laudo pericial, pede,
subsidiariamente, desclassificação para uso, e impugna a causa de aumento do
o, § 2o, da
art. 2
por falta de prova do emprego de arma de fogo.
Lei n. 12.850/2013
3. A instância de origem manteve condenação pelos arts. 33, caput, da
e 2o, §
Lei n. 11.343/2006
2o, da
, sem apreensão de substâncias entorpecentes, e inadmitiu o recurso
Lei n. 12.850/2013
especial com fundamento nas Súmulas 7 e
e na ausência de prequestionamento.
83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental impugnou, de forma
específica e concreta, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
(incidência das Súmulas 7 e
e ausência de prequestionamento), de modo a afastar o óbice
83/STJ
da
; e (ii) saber se, inexistindo apreensão de drogas e laudo pericial, é possível a
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

condenação pelo
caput, da
, ou se se impõe a absolvição por ausência
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
de materialidade delitiva, com concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida porque o agravo regimental não rebateu, de modo específico,
os fundamentos de inadmissibilidade (Súmulas 7 e
e ausência de prequestionamento),
83/STJ
atraindo a incidência da
; o
do
exige a impugnação
Súmula 182/STJ
art. 932
CPC/2015
específica dos fundamentos da decisão agravada.
6. Para afastar o óbice da
, o agravante deve realizar cotejo entre os fatos fixados
Súmula 7/STJ
pelo acórdão recorrido e as teses recursais, demonstrando que a análise pretendida não demanda
reexame de provas; a impugnação genérica é insuficiente.
7. Em relação à
, a impugnação apta deve indicar precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ
supervenientes aos mencionados na decisão combatida; a ausência dessa demonstração preserva
o obstáculo ao conhecimento.
8. Concede-se
de ofício para absolver o agravante do crime de tráfico de drogas,
habeas corpus
pois é imprescindível, para a comprovação da materialidade delitiva, a apreensão do
entorpecente e a elaboração de laudo pericial (definitivo ou, excepcionalmente, laudo de
constatação provisório com grau de certeza equivalente); inexistentes apreensão e laudo, e
estando a condenação fundada em depoimentos e mensagens extraídas de aparelhos celulares,
impõe-se a absolvição com base no
II, do Código de Processo Penal, com retorno dos
art. 386,
autos para redimensionamento da pena remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido;
concedido de
habeas corpus
ofício para absolver o agravante da imputação do
caput, da
, com
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fundamento no
II, do CPP, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
art. 386,
redimensionamento da pena.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada; a ausência de impugnação específica atrai a
. 2. A alegação
Súmula 182/STJ
genérica de que a matéria é de direito não afasta o óbice da
sem cotejo entre fatos
Súmula 7/STJ
fixados e teses recursais que demonstre não haver reexame de provas. 3. Para afastar a aplicação
da
, a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
Súmula 83/STJ
citados na decisão combatida. 4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige apreensão
da substância entorpecente e laudo pericial; ausentes esses elementos, a absolvição por falta de
materialidade é devida, admitindo-se, excepcionalmente, laudo de constatação provisório com
grau de certeza equivalente ao definitivo.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

,
CPP,
II;
,
caput;
,
CPC/2015 art. 932;
art. 386,
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Lei n. 12.850/2013
o, § 2o; RISTJ, arts. 258 e 259
art. 2
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.544.057/RJ
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
26/10/2016,
9/11/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KLENILSON DE OLIVEIRA
(e-STJ, fls. 814-818) contra a decisão monocrática de fls. 808-811, que não
CORREIA
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na incidência da
, por
Súmula 182/STJ
considerar que os motivos do juízo de inadmissibilidade na origem não foram impugnados de
maneira específica.
A Defesa busca o reconhecimento da dialeticidade recursal, sustentando que rebateu
tecnicamente os óbices das Súmulas 7 e 83 desta Corte, além da falta de prequestionamento.
Aduz que as questões trazidas são estritamente jurídicas e não demandam reexame
de provas.
Invoca a violação do princípio da colegialidade caso o provimento não seja
reconsiderado, pleiteando o julgamento pela Turma.
Reitera o pedido de nulidade absoluta por ausência de fundamentação mínima na
decisão que recebeu a denúncia.
Aponta ofensa aos arts. 41, 395, inciso III, e 399 do Código de Processo Penal,
argumentando que as teses defensivas não foram enfrentadas de modo adequado.
No mérito, postula a absolvição pela imputação de tráfico de drogas.
Assevera que a materialidade delitiva não foi comprovada, pois não ocorreu a
apreensão de nenhuma substância entorpecente, tampouco a realização de laudo pericial.
Ressalta que o édito condenatório violou o
do Código de Processo Penal e o
art. 158
da
ao se basear apenas em dados extraídos de aplicativos de
art. 33
Lei n. 11.343/2006
mensagens.
De forma subsidiária, requer a desclassificação para o crime de porte de drogas
voltado ao consumo próprio.
Em relação à dosimetria da pena, pugna pela exclusão da majorante referente ao
emprego de arma de fogo na organização criminosa, prevista no
o, § 2o, da
art. 2
.
Lei n. 12.850/2013
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

Sustenta que não há prova idônea da utilização de armamento pelo grupo ou pelo
próprio acusado.
É o relatório.
VOTO
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ, bem como na ausência de prequestionamento.
No agravo, todavia, a parte ora agravante não combate especificamente estes
motivos da decisão agravada.
Sobre o óbice da
, a parte agravante traz apenas razões genéricas de
Súmula 7/STJ
inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o
Súmula 7/STJ
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
. PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
. APLICÁVEL AOS
SÚMULA N. 83/STJ
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do
agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e concreto, os
fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. 2. No tocante à incidência da
, a
Súmula n. 7/STJ
Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no
apelo nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de
provas, sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
AREsp 1789363/SP
DJe
.
02/02/2021,
17/02/2021)

Nota-se que a Defesa menciona, de forma genérica, que busca apenas discutir
matéria de direito. Entretanto, não realizou o confronto entre os fatos delineados no acórdão e as
teses recursais para explicar os motivos do seu inconformismo e demonstrar o citado desrespeito
aos conceitos jurídicos.
Ademais, somente aduziu que impugnou todos os fundamentos do acórdão e que as
questões foram prequestionadas, sem apresentar uma análise detalhada destes pontos.
Em complemento, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg
no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 709.926/RS
julgado em
DJe
, o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016)
Por conseguinte, a
obsta o conhecimento da irresignação recursal.
Súmula 182/STJ
Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, é dever do agravante impugnar especificamente
todos os fundamentos estabelecidos na decisão que não admitiu o recurso especial. Nesse
sentido, a
,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula 182/STJ in verbis
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
A corroborar esse entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO INFIRMA DE MANEIRA ESPECÍFICA UM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. CORRETA INCIDÊNCIA DA
. 1.
SÚMULA 182/STJ
O agravo que não rebate especificamente todos os fundamentos utilizados para
inadmitir o especial atrai a incidência da
. Além disso, não basta para
Súmula 182/STJ
afastar referido óbice a impugnação demasiadamente genérica, que não deduz
argumentação que evidencie de fato a não incidência dos fundamentos utilizados para
inadmitir o especial. Precedentes. 2. Os requisitos legais de admissibilidade do
recurso interposto, a exemplo do agravo em recurso especial, devem estar presentes
ao tempo do ajuizamento do recurso, sob pena de inevitável preclusão (AgRg no Ag
n.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
. 3. Agravo
1.395.327/SC,
30/8/2011)
regimental desprovido." (AgRg no
, Rel. Ministro SEBASTIÃO
AREsp 1005340/SP
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
16/2/2017,
2/3/2017)
Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal. Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou a
art. 932,
orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

Por outro lado, de rigor a concessão de
de ofício para absolver o
habeas corpus
agravante pelo crime de tráfico de drogas por falta de prova da materialidade delitiva.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado como incurso no
, da
art. 33, caput
e no
o, § 2o, da
.
Lei n. 11.343/2006
art. 2
Lei n. 12.850/2013
A instância anterior manteve a condenação, mesmo sem a apreensão de substâncias
entorpecentes.
Quanto ao ponto, ressaltou que a autoria e a materialidade estariam comprovadas
pelo conjunto probatório, notadamente por depoimentos e mensagens extraídas de aparelhos
celulares, sendo desnecessária a apreensão da droga.
Entretanto, a jurisprudência desta Corte curvou-se, em sua maioria, pela
indispensabilidade da apreensão das drogas e da respectiva perícia, a fim de se comprovar a
materialidade delitiva do crime de tráfico.
Confira-se:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
DELITIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRIMEIRA FASE.
DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO
ART. 42
AFASTADA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, DE OFÍCIO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS CONCEDIDA, INCLUSIVE COM CONCESSÃO DE OFÍCIO.
DETERMINADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS CORRÉUS,
DE OFÍCIO. 1. No presente caso, não houve apreensão de drogas em poder da
Paciente ou dos Corréus. Em que pese o Juízo sentenciante mencione, vagamente,
que foram apreendidas drogas em poder de indivíduos que responderam a outras
ações penais, não foram sequer indicadas as circunstâncias fáticas dessas apreensões
(locais, datas, natureza e quantidade de drogas e supostos envolvidos), nem mesmo
declinados elementos concretos que ligassem os entorpecentes supostamente
apreendidos aos três réus da presente ação penal. 2. Nesse contexto, a sentença
condenatória e o acórdão impugnado destoam da jurisprudência adotada por este
Egrégio Tribunal Superior, no sentido de que "[é] imprescindível para a
demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas"
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
(REsp n. 1.865.038/MG
. De rigor, portanto, a absolvição pelo crime de tráfico de drogas. 3.
04/09/2020)
Tendo em vista que não houve apreensão de drogas no presente feito, não há
fundamentação concreta para o recrudescimento da pena-base da Paciente em relação
ao crime de associação para o tráfico. 4. Por força da nova dosimetria ora realizada,
no caso da Paciente, é cabível o regime inicial aberto, de acordo com o quantum da
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

pena reclusiva final (art. 33, § 2.o, do Código Penal), e a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 5. Ordem de habeas corpus
concedida para: a) absolver a Paciente da imputação do crime de tráfico ilícito de
drogas (art. 33, caput, da
); b) fixar a pena-base do crime de
Lei n. 11.343/2006
associação para o tráfico (art. 35, caput, da
) no mínimo legal,
Lei n. 11.343/2006
redimensionando a pena final da Acusada para 3 (três) anos de reclusão e 700
(setecentos) dias-multa, à razão mínima legalmente estabelecida; e c) de ofício, fixar
o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.
Determinada, de ofício, a extensão dos efeitos do presente acórdão aos Corréus
ANDERSON e CLÁUDIA, para: a) absolvê-los da imputação do crime de tráfico de
drogas; e b) na primeira fase da dosimetria do crime de associação para o tráfico,
afastar a valoração negativa da natureza e quantidade de drogas, redimensionando
suas penas finais para 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 933
(novecentos e trinta e três) dias-multa, mantidos, em relação estes Acusados, os
demais termos dos éditos condenatórios.” (HC n.
relatora Ministra
683.894/SE,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/10/2022,
24/10/2022)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do
, em
EREsp n. 1.544.057/RJ
a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do
26/10/2016,
laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de
comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi
ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova
da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza
idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento
equivalente. 2. Segundo se infere dos autos, a sentença pelo delito do
caput,
art. 33,
da
tem como fundamento apenas depoimentos testemunhais e
Lei n. 11.343/2006
informações extraídas de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. Não
houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico,
único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas.
Assim, de rigor a absolvição do ora agravado do delito de tráfico de drogas,
porquanto ausente prova da materialidade. 3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
646.511/RJ,
em
DJe de
.
20/4/2021,
26/4/2021)
Sobre o tema, relevante pontuar que a Terceira Seção deste Sodalício pacificou
entendimento segundo o qual a ausência de laudo toxicológico definitivo conduz à necessária
absolvição do acusado da prática do crime de tráfico de drogas, e não apenas à nulidade
processual.
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

Ademais, a Terceira Seção pontuou que, excepcionalmente, é possível que a
materialidade do delito seja comprovada tão somente por meio de laudo de constatação
provisório, quando esse transmitir o grau de certeza equivalente ao que seria obtido com o laudo
definitivo.
Segue o precedente:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PROVA
DA
MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO
POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO
QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO
DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão
do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da
materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não
podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada
pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais.
Precedente: HC
Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, julgado em
350.996/RJ,
publicado no DJe de
2. Isso, no entanto, não elide a
24/08/2016,
29/08/2016.
possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do
crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório,
quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado
por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a
depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua
identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame
mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3. Os testes
toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em
observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material
apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos
préfabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios
ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.
4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal,
identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável
com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em
que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar
de constatação. 5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão
isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do
delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui
previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a
evidência da materialidade do delito. 6. Embargos de divergência providos, para
reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério
Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é
acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial."
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
(EREsp n. 1.544.057/RJ
Seção, julgado em
DJe de
.
26/10/2016,
9/11/2016)
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça reforçou a jurisprudência no
sentido de que, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é
imprescindível a apreensão da droga, bem como a elaboração de laudo pericial que ateste a sua
natureza e quantidade.
Essa exigência decorre da necessidade de comprovação da materialidade do delito,
que é um dos requisitos fundamentais para a condenação penal.
A ausência de laudo pericial, portanto, acarreta a impossibilidade de comprovação da
materialidade do crime e, consequentemente, a absolvição do réu por falta de provas.
A propósito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A
PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA
POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE
OFÍCIO AOS CORRÉUS. No julgamento do HC n.
de relatoria do
350.996/RJ,
Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo
toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos
delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado,
admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de
tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde
que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado
por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes. Por ocasião do
julgamento dos
, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.544.057/RJ
Fonseca (DJe
, a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento
9/11/2016)
de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado,
por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da
sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito
condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo
preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por
perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau
de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a
substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n.
da
344/1998,
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Pelo que decidido nos
autos dos EREsp n. n.
é possível inferir que, em um ou outro caso, ou
1.544.057/RJ,
seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo
de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros
termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo
preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca
da materialidade do delito. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos
, também é possível depreender que, nem mesmo em situação
EREsp n. 1.544.057/RJ
excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam
ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo
toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o
mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. O
caput, da
art. 33,
apresenta-se como norma penal em branco, porque define o
Lei n. 11.343/2006
crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas -
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do
elemento do tipo "drogas". Segundo o parágrafo único do
o da
art. 1
, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos
Lei n. 11.343/2006
capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas
atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União." Portanto, a definição do
que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006
, advém da Portaria n.
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério
344/1998,
da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao
da
,
art. 33
Lei n. 11.343/2006
de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por
ser constituída de um conceito técnicojurídico, só será considerado droga o que a lei
(em sentido amplo) assim reconhecer como tal. Mesmo que determinada substância
cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das
substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de
incidência da
. No entanto, para a perfectibilização do tipo
Lei n. 11.343/2006
previsto no
caput, da
, é necessário mais do que isso: é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se
possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela
(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n.
da Anvisa. A
344/1998
caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em
poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os
agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja
evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera
ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a
materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros
integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos
estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do
julgamento do HC n.
de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T., DJe de
536.222/SC,
. Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas
4/8/2020)
oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham
evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e
ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como
subsistir a condenação pela prática do delito descrito no
caput, da
art. 33,
, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer
Lei n. 11.343/2006
substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

terceiros não identificados. Apesar das diversas diligências empreendidas pela
acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de
interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc.,
não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim,
mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de
entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação
para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si. Ao funcionar como regra
que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a
liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade,
determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de
inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a
acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. No basta, portanto, atribuir a
alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica
subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do
Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. Uma vez
que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de
inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido
delito, por ausência de provas acerca da materialidade. Permanece hígida a
condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35
da
), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que,
Lei n. 11.343/2006
para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse
direta do agente. Precedentes. Embora remanescente apenas a condenação pelo crime
de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do
regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a
reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito
fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação
de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.
Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática
do crime previsto no
caput, da
, objeto do Processo n.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do
delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também
absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas." (HC n.
relator
686.312/MS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
12/4/2023,
19/4/2023.
Em complemento, convém apenas esclarecer que a apreensão das drogas pode dar-se
em posse do acusado ou de qualquer um dos corréus, a fim de satisfazer a comprovação da
materialidade. Nessa esteira, a jurisprudência desta Corte é firme "no sentido de que a ausência
de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico
quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa
que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito" (HC n.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
.
536.222/SC,
4/8/2020)
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

Na hipótese, como visto, não houve efetiva apreensão dos entorpecentes, razão pela
qual deve o ora agravante ser absolvido pela prática da conduta prevista no
da
art. 33
, por ausência da materialidade delitiva.
Lei n. 11.343/2006
Ante o exposto, com base no
e 259 do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça,
do agravo regimental. Contudo, concedo
não conheço
habeas corpus de
para absolver o agravante da imputação do
, da
, com
ofício
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
fundamento no
do Código de Processo Penal. Determino o retorno dos autos
art. 386, inciso II,
ao Tribunal de origem para o redimensionamento da pena.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:03
Código de Controle do Documento: 757c9bbd-29de-47f9-9d40-ca1298d06c43

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0057689-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.180.840 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00139956320198100001 139956320198100001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KLENILSON DE OLIVEIRA CORREIA
ADVOGADO
: THIAGO ANTONIO FRANCA NOGUEIRA - MA017187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: CLEITON CESAR SEGUINS SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KLENILSON DE OLIVEIRA CORREIA
ADVOGADO
: THIAGO ANTONIO FRANCA NOGUEIRA - MA017187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, contudo
concedeu habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155218<41038830@
2026/0057689-5 - AREsp 3180840 Petição : 2026/0025551-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:16:16
Código de Controle do Documento: 12928DC1-22EE-401F-AC50-36205F14829F